Tribunal: TJDFT
Processo: 0726139-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. ALFEU MACHADO Número do processo: 0726139-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERIAL SISTEMAS LTDA - EPP AGRAVADO: EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc., Recebidos no PLANTÃO JUDICIAL de 2o Grau às 12.02 horas. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SERIAL SISTEMAS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília no processo no 0724588-26.2021.8.07.0001, em demanda proposta em seu desfavor pelo agravado EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E SERVICOS LTDA. Os autos foram distribuídos ao eminente Desembargador original em 13 de agosto de 2021 e aguardam a decisão. O Plantão Judicial em curso está regulamentado pela Portaria GPR 1142/2021, cujo artigo 4o, §1o, estabelece que “no plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense”. Na hipótese, não há urgência ou gravidade que justifique a análise em sede de plantão, portanto DEIXO DE APRECIAR o pedido. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator